Tribunal: TJBA
Processo: 0813033-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0813033-89.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: GILENO SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.

I. Caso em Exame:

1. Trata-se de apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. Analisa-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, considerando se houve intimação pessoal do exequente e se a diligência exigida era de sua responsabilidade.

III. Razões de Decidir:

3. Constatou-se que o Município foi pessoalmente intimado para suprir omissão necessária ao andamento do processo, tendo permanecido inerte.

4. A diligência requisitada se enquadrava entre os atos de responsabilidade do exequente, o que caracteriza abandono da causa.

5. Observada a exigência legal da intimação pessoal (art. 485, § 1.º, do CPC), a extinção foi corretamente decretada.

IV. Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
É válida a extinção do processo por abandono da causa quando, após intimação pessoal, o exequente permanece inerte quanto a diligência que lhe compete, nos termos do art. 485, inc. III e § 1.º do CPC.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Art. 485, III e § 1.º, do Código de Processo Civil;

·

Jurisprudência consolidada do STJ sobre abandono da causa e dever de cooperação processual.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0813033-89.2012.8.05.0001
tendo como apelante, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e apelado,
GILENO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça